Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-91.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-91.2023.8.14.0070

APELANTE: EDSON DE NAZARE DA COSTA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edson de Nazaré da Costa Barbosa contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º da Lei nº 11.340/2006, por ameaça à ex-companheira no contexto de violência doméstica, impondo-lhe pena de 2 meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova coligida é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça com dolo específico; (ii) se é cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sem configurar bis in idem; (iii) se a fração de aumento da pena decorrente da agravante foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria demonstradas por meio de depoimentos firmes da vítima, testemunhas presenciais e confissão extrajudicial do réu.

4. Frase proferida possui potencial intimidatório e configura ameaça dolosa no contexto da violência de gênero.

5. Aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com a Lei nº 11.340/2006 e não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1197 do STJ.

6. Majoração da pena em fração superior a 1/6 justificada pela reiteração da conduta, uso da relação familiar como meio de coação e dano psicológico evidente à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça é suficiente quando demonstrada por elementos convergentes, incluindo depoimento da vítima, testemunhas e confissão do réu. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em crimes de ameaça praticados no contexto da violência doméstica não configura bis in idem. 3. A fração de aumento da pena decorrente da agravante pode ultrapassar 1/6, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1197; AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDSON DE NAZARÉ DA COSTA BARBOSA
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º, III e art. 7º, Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 02 (dois) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas pelo juízo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26287543) que em 07 de janeiro de 2023, por volta das 19h, o recorrente

ameaçou sua ex-companheira,
V. DA S. V.
, mediante os seguintes textuais:
“Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou te destruir”
. As partes mantiveram união estável por cerca de quatro anos e encontravam-se separadas há um. A vítima relatou que o acusado não aceita o término do relacionamento e frequentemente a ameaça. Na data referida, sob efeito de álcool, ele proferiu as ameaças. As declarações da ofendida foram corroboradas por testemunhas, e o próprio acusado confessou os fatos.

Em
razões recursais
(ID 26287590), a defesa alega a tese de insuficiência de provas à comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como a ausência de dolo específico à configuração do crime de ameaça.

Questiona, ademais, a incidência da agravante da violência doméstica, sob alegativa de
bis in idem
, ou a exasperação respectiva na fração de 1/6 (um sexto).

Em
contrarrazões
(ID 26287599), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão
(PAUTA SESSÃO PRESENCIAL).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Na espécie, a defesa alega a tese de insuficiência de provas à comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como a ausência de dolo específico à configuração do crime de ameaça.

Sem qualquer razão, entretanto.

Os autos revelam com clareza a configuração do tipo penal de ameaça, em sua modalidade dolosa e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como previsto no art. 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha. A frase proferida pelo acusado –
“se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou te destruir
” – possui conteúdo inequívoco de intimidação, direcionado à integridade física e psíquica da vítima, com aptidão objetiva para incutir-lhe fundado temor.

A ofendida, V. DA S. V., declarou que, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 19h, o réu, após ingerir bebidas alcoólicas, a procurou e, exaltado, afirmou que acabaria com ela se algo ocorresse com o filho de ambos. Relatou ainda que tais ameaças não eram isoladas, mas faziam parte de um padrão contínuo de conduta coercitiva por parte do ex-companheiro, inconformado com o fim da união estável. Referiu-se à existência de mensagens ameaçadoras enviadas também a familiares, nas quais o réu reiterava a intenção de
“acabar com ela se for preciso”
, caso retornasse a Abaetetuba.

A vítima, portanto, se mostrou firme, coerente e segura em todas as etapas da persecução, tanto em sede policial como em juízo, demonstrando sofrimento psicológico e efetivo receio pela própria segurança.

O depoimento da vítima encontra respaldo direto nos relatos das testemunhas DALENA DA SILVA VASCONCELOS e IVANILDO DO SOCORRO FERREIRA DA COSTA, que confirmaram a existência das ameaças e o estado emocional da ofendida à época dos fatos. Trata-se de testemunhas próximas, com contato direto com a vítima, cujas declarações se coadunam com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Além disso, o próprio réu confessou à autoridade policial, de forma espontânea, o teor da frase ameaçadora e o contexto em que a proferiu, justificando-se pelo consumo de álcool e por estar “
de cabeça quente
”. Tal justificativa, no entanto, não elide o dolo exigido para a configuração do crime. O tipo penal do art. 147 do Código Penal é de natureza dolosa, mas não requer premeditação ou frieza de ânimo. Exige-se apenas a vontade consciente de ameaçar, de modo a causar na vítima fundado temor de que o mal prometido venha a se concretizar.

Dessarte, a embriaguez voluntária e o estado emocional alterado, longe de descaracterizar o dolo, apenas confirmam que o agente, mesmo sob essas condições, manteve controle e discernimento suficientes para escolher palavras de cunho destrutivo e coercitivo.

A tipicidade da conduta revela-se manifesta. A ameaça verbal, direta e específica, inserida no contexto de uma relação afetiva desfeita, marcada por rejeição e tentativas de reaproximação não consentidas, representa forma clássica de violência psicológica e controle pelo medo, típica da violência de gênero. O instrumento de intimidação assume, nesses casos, o papel de subjugação emocional e imposição de poder, ferindo não apenas o sentimento de segurança da mulher, mas sua própria dignidade.

Com efeito, em delitos desta natureza, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada por elementos externos, assume especial relevância probatória, por se tratar de crimes cometidos, via de regra, na clandestinidade dos lares. Como bem pontuado na sentença, “
não é comum a presença de testemunhas em atos de violência íntima, e exigir robustez testemunhal seria premiar o agressor pela escolha do cenário do delito”.

O conjunto probatório, portanto, é convergente, firme e suficiente: a vítima aponta, as testemunhas confirmam, e o réu confessa. Não há, nos autos, qualquer elemento de contradição, dúvida razoável ou ambiguidade que justifique absolvição.

Nessa seara de cognição:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade de prova digital obtida sem perícia, violação aos arts. 158 e 158-A do CPP e quebra da cadeia de custódia, além de ausência de dolo específico para configuração do delito de ameaça e desproporcionalidade do regime semiaberto fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em prova digital compromete a validade da condenação, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial valor probatório.

3. A questão também envolve a análise da configuração do dolo específico no crime de ameaça e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para réu reincidente.

III. Razões de decidir

4. A condenação não se baseou exclusivamente na gravação questionada, mas também em depoimentos que corroboraram a autoria do áudio, tornando desnecessária a perícia técnica.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção do agente em provocar medo, sendo irrelevante o estado emocional alterado no momento da conduta.

7. O regime semiaberto foi mantido em razão da reincidência do agravante, conforme jurisprudência do STJ que respalda a fixação de regime mais gravoso para réus reincidentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente. 4. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ".

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

2. Da agravante do art. 61, do CPB:

Questiona, ademais, a defesa, a incidência da agravante da violência doméstica, sob alegativa de
bis in idem
, ou a exasperação respectiva na fração de 1/6 (um sexto).

A irresignação defensiva não merece guarida.

A sentença condenatória observou com rigor técnico os preceitos legais que regem a dosimetria da pena. Após fixar a pena-base no mínimo legal, reconheceu a existência da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, diante da evidência de que o crime foi cometido
com abuso das relações domésticas e com violência contra mulher
, no exato contexto protegido pela Lei nº 11.340/2006.

A tese de
bis in idem
, arguida pela Defesa, já se encontra expressamente superada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema Repetitivo 1197
, em 24/06/2024, firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”

A referida tese foi cuidadosamente delineada pelo Ministro Relator Jesuíno Rissato, destacando que a agravante em comento
não se confunde com os elementos normativos do tipo penal
, porquanto a ameaça, enquanto delito autônomo, não exige para sua configuração qualquer relação familiar ou de gênero, bastando a intenção de incutir temor de mal injusto e grave. Já a agravante se justifica pela circunstância
agravante subjetiva e relacional
, ou seja, a utilização da posição de proximidade doméstica para intensificar o grau de reprovabilidade da conduta.

O mesmo raciocínio se aplica ao presente feito. O réu foi condenado pela prática de
ameaça verbal direta
, proferida contra sua ex-companheira, no contexto de rejeição ao fim do relacionamento. A ofendida relatou episódios contínuos de perseguição e intimidação, o que caracteriza
uma forma de dominação psicológica própria da violência de gênero
, e torna a aplicação da agravante plenamente adequada.

Importa reforçar que o art. 61, II, "f", do Código Penal não exige coabitação, tampouco se restringe aos crimes com previsão específica de relação doméstica. Ao contrário, sua função é elevar a resposta penal quando o crime, qualquer que seja, for cometido em contexto de desigualdade de poder oriunda de vínculos íntimos, aproveitando-se o agente de relação de confiança, dependência ou afeto pretérito.

O reconhecimento da agravante em comento, portanto, não configura dupla valoração, pois as elementares do tipo penal do art. 147 do Código Penal são independentes do gênero da vítima ou da relação afetiva entre as partes. A Lei Maria da Penha apenas define o contexto normativo em que a conduta se insere, sem implicar qualquer impedimento à consideração das agravantes legais.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que reconheceu e aplicou a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal encontra-se não apenas juridicamente correta, mas também alinhada ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ao rigor dogmático e à necessidade de repressão qualificada à violência contra a mulher.

No tocante à fixação da fração de aumento pela incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, é oportuno esclarecer que
não há vinculação legal ou jurisprudencial a um patamar único ou obrigatório, como o de 1/6
, tratando-se de critério discricionário do julgador, que deve observar as peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, embora a fração de 1/6 seja frequentemente utilizada como
ponto de partida
, o juiz pode adotar frações superiores ou inferiores,
desde que fundamentadamente
, observando os elementos do art. 59 do Código Penal e as circunstâncias do crime.

No presente feito, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 mês de detenção), em atenção às circunstâncias neutras e ausência de antecedentes. Contudo, a aplicação da agravante foi corretamente valorada em
1 mês adicional
(elevando-se a pena para 2 meses), o que corresponde, no caso concreto, a
uma fração superior a 1/6
. Essa majoração se revela proporcional diante da
gravidade concreta dos fatos
.

Com efeito, a ameaça proferida pelo réu não foi episódica, tampouco impulsiva, mas inserida em um
contexto reiterado de dominação psicológica
, com persistência de comportamentos intimidatórios após o término da relação afetiva. O réu utilizou-se da condição de ex-companheiro e da existência de um filho em comum como instrumentos para coagir e controlar emocionalmente a vítima, revelando
alto grau de reprovabilidade da conduta
.

Além disso, a confissão extrajudicial não se converteu em arrependimento ou reparação, sendo o réu silente em juízo e mantendo postura de distanciamento em relação aos danos causados. A hostilidade prolongada e a instrumentalização do vínculo parental para intimidação agravaram o sofrimento psicológico da vítima, conforme narrado nos autos.

Tais elementos justificam a escolha judicial de
majoração além do mínimo
usualmente adotado, em resposta à intensidade do dolo, à reincidência situacional da ameaça e à repercussão emocional evidenciada. Não se trata, pois, de critério arbitrário ou desproporcional, mas de valoração circunstanciada e conforme à moldura fática e normativa.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe

nego
provimento
, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025